Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1.Nos termos do art. 778, § 2o, do CPC, a sucessão processual, em caso de cessão de direitos independe de consentimento do devedor. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito operada entre o credor originário e o agravante, a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento provido.